Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO ENTRE OPERADORAS. DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA OU DE MIGRAÇÃO DE CARÊNCIAS. DATA DE INCLUSÃO. BOLETO EMITIDO PELA ENTIDADE INTERMEDIADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROXIMIDADE DO PARTO. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR PRESENTES.

1. A questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente a ilegitimidade passiva, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

4. A entidade intermediadora entre seus associados e os planos de saúde que fornecem o contrato na modalidade coletiva por adesão emitiu fatura do plano de assistência médica, referente ao primeiro boleto, na data indicada pelos autores/recorrentes como sendo aquela a ser considerada para a “declaração de migração”, fato este que corrobora as alegações recursais e demonstra, em um juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito dos autores/agravantes.

5. Além do mais, o perigo de dano é manifesto, já que o período de carência a ser observado para qualquer cobertura é o da data de adesão inicial, e sua não observância tem o condão de deixar desassistidos os seus segurados, o que é fato suficiente para demonstrar a urgência da medida, além da coautora estar, à época do pedido, em fase final de gestação, conforme relatório médico acostado aos autos.

6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Agravo provido.